Tribunal: STF
Processo: ARE 873385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DISCUSSÃO SOBRE VAGAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro, que manteve a seguinte sentença originária:



    “Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009, objetivando a parte autora, em síntese, sua remoção à unidade hospitalar com UTI.



    Pedido de tutela antecipada concedido através de plantão judiciário em 06/08/2013, reiterado em 07/08/2013.



    Ofício da Secretaria de Estado de Saúde às fls. 81, informando o cumprimento da tutela.



    Considerando que o primeiro réu (Município) não apresentou a contestação, conforme certidão de fls. 103, DECRETO-LHE A REVELIA, sem, contudo, a produção de seus regulares efeitos.



    É o sucinto relatório. 



    Passo a decidir. 



    Examino o mérito da questão.



    O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, em seu art. 196, privilegiando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação: ‘Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.



    Todos os entes federativos, por atribuição concorrente, devem fomentar a prestação de serviços e produtos que importem em garantir a saúde dos cidadãos, tudo em obediência ao disposto na Lei no 8.80/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.



    Promover o bem estar de todos é obrigação constitucional do Estado, incluindo-se a saúde.



    Entretanto, não restou configurado o dano moral na hipótese, eis que não comprovada a existência de recusa indevida de internação ou remoção do autor, na forma da súmula no 209, do E. Tribunal de Justiça deste Estado (aplicável a empresa de direito privado): ‘Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial’.



    O E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através recurso de relatoria da d. Des. Claudia Telles de Menezes, 0203798-60.2012.8.19.0001, decidiu que: ‘Apelação cível. Obrigação de fazer. Direito à vida e à saúde. Paciente com quadro de hipertensão arterial evoluído com edema agudo dos pulmões. Necessidade de internação com urgência. Ausência de vagas em CTI de hospitais da rede pública. Sentença que julga improcedente o pleito de indenização por danos morais. Acerto da decisão. Danos morais não caracterizados. Condenação dos réus ao pagamento de taxa judiciária. Descabimento. Reciprocidade Tributária. Adotado o entendimento desta Câmara. Honorários advocatícios. Quantum fixado que deve ser mantido, em observância aos Enunciados nº 182 e 221 deste E. TJERJ. Precedentes. Recurso dos réus a que se dá provimento, na forma do art. 557, § 1º-A do Código de Processo Civil. Negado seguimento ao recurso da parte autora, nos termos do art. 557, §1º-A do Diploma Processual’.



    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, formulado na petição inicial, em relação a obrigação de fazer, para tornar definitiva a decisão que concedeu o pedido de tutela antecipada em 06/08/2013 e em 07/08/2013. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, JULGO-O IMPROCEDENTE. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei no 12.153/09), do artigo 55, da Lei no 9.099/95” (e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o art. 197 da Constituição da República.



    Assevera que “decisões como a ora recorrida, além de gerarem gastos desnecessários, afrontam o princípio da legalidade, pois atribuem ao Estado responsabilidade que, por lei, não lhe pertence” (fl. 6, e-doc. 3).



    Argumenta que “a decisão recorrida, ao determinar que o Estado arque com despesas de internação em unidade particular de saúde, viola o artigo 5º da CRFB, por afrontar a isonomia no fornecimento e implementação das políticas públicas de saúde” (fl. 7, e-doc. 7). 



    Ressalta que “a decisão recorrida violou tal dispositivo [art. 97 da Constituição da República] ao ignorar a existência de hospitais públicos capazes de fornecer o tratamento pleiteado e condenar o Estado ao custeio do tratamento em unidade privada, de forma a individualizar o tratamento da recorrida, em prejuízo das políticas públicas de saúde e do Sistema Único de Saúde” (fl. 9, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “não há como se aplicar o enunciado 279 da súmulas do STF ao caso sub judice, o que também revela o equívoco da r. decisão agravada” (fl. 6, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 30.3.2015, foi determinada a devolução do processo à Turma Recursal de origem para observância do art. 24 da Resolução n. 427 deste Supremo Tribunal:



    “1. Nos arts. 24 e 25 da Resolução n. 427, de 20.4.2010, deste Supremo Tribunal preceitua-se: (...)



    2. Constata-se que o Tribunal de origem não transmitiu a íntegra do recurso extraordinário interposto pela União, em descumprimento ao art. 24 dessa resolução. 



    3. Pelo exposto, determino a devolução do processo à origem para observância do art. 24 da Resolução n. 427 deste Supremo Tribunal (art. 25 da Resolução n. 427/2010 do Supremo Tribunal Federal)” 
(e-doc. 16).



    Em 23.5.2023, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro devolveu este recurso ao Supremo Tribunal Federal:



    “Os presentes autos foram devolvidos pelo STF para cumprimento do r. despacho de fl. 242. 



    Neste sentido, cumpre-me informar que a União não é parte neste processo. 



    Informo também que somente o Estado do Rio de Janeiro interpôs Recurso Extraordinário (fls. 189/198), que foi integralmente enviado ao STF” (fls. 8-10, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Quanto à alegação de contrariedade ao caput dos arts. 5º e 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, 
verifica-se não ter sido ele objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, 
§ 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 



    8. A apreciação do pleito recursal, quanto à alegação de que a Turma Recursal de origem ”ignor[ou] a existência de hospitais públicos capazes de fornecer o tratamento pleiteado” (fl. 9, e-doc. 3), demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como ocorre na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.369.669-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. FALECIMENTO DE PACIENTE. ATENDIMENTO MÉDICO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINARIO. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85 
§ 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE n. 1.192.283-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.889-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    9. Improcede a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora